Tribunal: TCU
Processo: 007.398/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
SOLICITAÇÃO. No interesse da instrução de Notícia de Fato no 1.31.000.000200/2025-05, com fundamento no art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 174/2017, solicita-se emissão de pareceres técnicos e laudos pertinentes a respeito do caso concreto, para verificar a existência de indícios de desvio de finalidade, superfaturamento ou apropriação indébita de recursos públicos, devendo, em caso de conclusão positiva, ser encaminhado o resultado para a Procuradoria da República, no prazo de 10 (dez) dias.

Inteiro teor:
Acórdão 1049/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação formulada pela Procuradora da República Daniela Lopes de Faria, representante da Procuradoria da República em Rondônia, por meio da qual encaminha cópia integral dos autos da Notícia de Fato 1.31.000.000200/2025-05, para que, " no interesse da instrução " do referido procedimento, " por meio de pareceres técnicos e laudos pertinentes a respeito do caso concreto, verifiquem a existência de indícios de desvio de finalidade, superfaturamento ou apropriação indébita de recursos públicos "; Considerando que a aludida Notícia de Fato tem por objeto a apuração de possíveis indícios de superfaturamento de obras e pagamentos de serviços não executados pela Caixa Econômica Federal em relação ao Residencial Terra Brasil, no Município de Porto Velho (RO); Considerando que a Procuradora da República signatária da solicitação, em despacho de 23/3/2026 (peça 3, p. 595-598), promoveu o arquivamento da Notícia de Fato por ausentes os requisitos para a persecução penal e encaminhou os autos ao TCU, à CGU e ao órgão de auditoria da Caixa para que, " por meio de pareceres técnicos e laudos pertinentes a respeito do caso concreto, verifiquem a existência de indícios de desvio de finalidade, superfaturamento ou apropriação indébita de recursos públicos "; Considerando que, debruçando-se acerca do objeto da solicitação, a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos, em pronunciamento à peça 5, propôs declarar à solicitante que, nos termos do item I.2.3 Portaria Segecex 12/2016, " não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo " (item 9.3 do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário ; Considerando que a produção de laudos e pareceres técnicos propugnada na presente solicitação, conforme consta expressamente do expediente remetido pelo Ministério Público a esta Casa, deve ocorrer no interesse da instrução da Notícia de Fato 1.31.000.000200/2025-05; Considerando, contudo, que, consoante bem destacado pela unidade técnica e à luz do item 9.3 do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, não compete ao Tribunal pronunciar-se " sobre documentos com a finalidade de colher subsídios para instrução de procedimentos administrativos conduzidos por outras instituições e órgãos públicos "; Considerando que, à semelhança do presente feito, o referido Acórdão foi proferido em processo autuado com base em expediente do Ministério Público Federal (Procuradoria da República - Pólo Ilhéus/Itabuna/BA), " visando instruir o inquérito no 1.14.001.00115/2007-28 ", em que havia solicitado ao Tribunal que se manifestasse " acerca do teor dos documentos anexos ; Considerando que, nos termos do voto condutor do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , o Tribunal concluiu " que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo "; Considerando que, quanto à proposta da unidade técnica para converter o presente processo em representação, não se encontram elencados na solicitação os indícios de irregularidades conforme prescreve o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, o que inviabiliza a adoção da medida sugerida; Considerando, ademais, que, no mesmo despacho do Ministério Público Federal que promoveu o encaminhamento da Notícia de Fato ao Tribunal, consta a remessa do mesmo processo " à Controladoria-Geral da União - CGU em Rondônia e à auditoria central da CEF ", com a mesma orientação " para que, por meio de pareceres técnicos e laudos pertinentes a respeito do caso concreto, verifiquem a existência de indícios de desvio de finalidade, superfaturamento ou apropriação indébita de recursos públicos "; Considerando que a atuação corretiva da própria entidade jurisdicionada (Caixa) ou a do órgão central de controle interno (CGU) se dá em controle de primeira ordem, afastando-se, assim, neste momento, a necessidade de ação direta do Tribunal, o qual opera como órgão de controle de segunda ordem (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); e Considerando, por fim, a similaridade do caso vertido nos presentes autos com o caso examinado no Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , cujo deslinde foi o arquivamento do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos do art. 143, V, "a", do RITCU, em: a) declarar à autoridade solicitante que, " não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo " (item 9.3 do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira); e b) arquivar os autos com fulcro no art. 169, II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 007.398/2026-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.4. Solicitante: Procuradora da República Daniela Lopes de Faria, representante da Procuradoria da República em Rondônia. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.